Tribunal: TJMT
Processo: 0027293-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027293-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON - CPF: 346.120.921-04 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – JUNTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MECANISMO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – ARTIGO 32 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONVENÇÃO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – As exceções de pré-executividade, embora sejam mecanismo legal e reconhecido, não pode demandar a dilação probatória, tampouco podem abarcar matérias que não sejam cognoscíveis de ofício pelo Julgador, vide Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – O sujeito passivo do IPTU é o proprietário à época do fato gerador, de acordo com o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, mesmo que existam outros possíveis contribuintes.

3 – As convenções particulares não modificam a sujeição passiva do tributo, a rigor do comando do artigo 123 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 27293-82.2013.8.11.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Incorporadora Itália Ltda
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrido, e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O Recorrente, afirma, em síntese, que o reconhecimento realizado não foi devido, pois, por se tratar de cobrança de débito oriundo de IPTU, o sujeito passivo seria o proprietário, sendo que o contrato de promessa de compra e venda não afasta este fato.

Aduz, como complemento da aludida argumentação, que o referido contrato não se assemelha a registro da transferência da propriedade registrada na matrícula do respectivo imóvel.

Assim, requer a anulação do ato sentencial, e a consequente determinação do retorno dos autos à Comarca de origem.

Embora intimada, a Recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID n 72554479.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Incorporadora Itália Ltda
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrido, e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Antes de adentrar ao mérito da presente ação, é necessário tecer um breve comentário acerca de uma peculiaridade existente no Recurso de Apelação interposto.

Ao compulsar o mencionado recurso, identifica-se que, em determinado momento, o Município de Cuiabá colaciona outro Recurso de Apelação (Apelação dentro de Apelação), entretanto, é possível evidenciar que se trata de mero equívoco por parte do Apelante.

A diferença dos recursos é evidente, pois, além de este estar contido no primeiro apelo, a matéria abarcada é relativa a prescrição intercorrente, que não possui qualquer relação com o presente feito, eis que, como pode ser abstraído do relatório, a Sentença extinguiu o feito pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrida.

Desta maneira, os argumentos relativos à prescrição intercorrente não serão levados em consideração neste
decisum
.

Pois bem.

Com relação ao feito, verifica-se, como já aduzido no relatório, que o Magistrado Singular acolheu exceção de pré-executividade a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente, ora Recorrida.

Verifica-se que, o tributo que originou a Certidão de Dívida Ativa do presente feito é o IPTU que, como é sabido, possui como fato gerador a propriedade de bem imóvel.

A principal razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva no presente feito é o contrato de promessa de compra e venda juntado anexo à exceção de pré-executividade manejada.

Desde já é possível evidenciar 2 (duas) situações que impõe a anulação do ato sentencial e consequente retorno dos autos à comarca de origem.

O primeiro é com relação a um vício processual realizado. Sabe-se que as exceções de pré-executividade, embora amplamente utilizadas no feito executório (e aceitas sem ressalvas), são mecanismos criados de maneira extralegal, possuem apenas amparo doutrinário e jurisprudencial, ou seja, não há base legal para a sua apresentação.

Este fato, embora não traga prejuízos à apresentação da exceção de pré-executividade, já que sua validade não é ponto de discussão neste momento, não se pode olvidar que existem parâmetros que devem ser respeitados e observados.

O Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar qualquer questionamento acerca da legalidade da medida, editou a Súmula no 393, veja-se:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

Da mera leitura do verbete do comando sumular, é possível abstrair que, a exceção de pré-executividade não é um mecanismo de defesa processual como a contestação (ou impugnação/Embargos à Execução, para os feitos executivos), na realidade possui caráter de petição.

Neste sentido, só poderia abarcar matérias cognoscíveis de ofício, como a ilegitimidade passiva,
mas não pode demandar dilação probatória
.

No caso dos autos, a Recorrida, como excipiente, tentou comprovar sua alegação com a juntada de compromisso de compra e venda, ou seja, demandou a dilação documental, o que seria incompatível com a espécie eleita para a alegação.

Nesta toada, é certo que não seria possível acolher a ilegitimidade passiva se esta só foi realizada com base no documento juntado com a exceção de pré-executividade.

Este, então, é o primeiro fator que induz o provimento recursal.

A título argumentativo, com relação ao segundo elemento que demanda o provimento recursal, têm-se o próprio reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Mesmo sob a hipótese da possibilidade do reconhecimento do contrato de promessa de compra e venda, este fator não induz a ilegitimidade passiva da Recorrida.

Como já registrado alhures, o IPTU incide sobre a propriedade de bem imóvel, repise-se, o elemento que caracteriza o sujeito passivo do referido tributo é a
propriedade
.

É cediço que, a transferência da propriedade ocorre quando há o registro na matrícula do imóvel, a juntada de contrato de promessa de compra e venda não afasta a propriedade da Recorrida, apenas induz que em momento ulterior o domínio sobre o bem imóvel será transferido.

Mas, em um primeiro momento, este direito é mantido. Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO.

[...]

3- A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN.

(N.U 0047720-03.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/5/2021, publicado no DJE 16/6/2021).

A tradução do que se expõe, em termos legais, seria o conjunto do que dispõe os artigos 32 e 123 ambos do Código Tributário Nacional. Confira-se:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

[...]

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Dá-se efeito, então, ao fato de que o IPTU é devido pelo proprietário, mesmo com a ressalva de que outros
podem
ser sujeitos passivos do tributo, logo, em um primeiro momento, não há qualquer prejuízo à Fazenda Pública Municipal em cobrar o crédito da ora Recorrida (artigo 32 do CTN).

Além deste fato, não pode o contribuinte se valer de convenção particular (contrato de promessa de compra e venda, como no caso dos autos) para modificar a sujeição passiva do tributo (artigo 123 do CTN).

Assim, é certo que o contrato juntado não possui o condão de afastar a responsabilidade da Apelada com relação ao IPTU, já que não induz a transferência imediata da propriedade, tampouco pode alterar o sujeito passivo do tributo, mesmo com cláusulas que apontem esta hipótese.

A fim de tornar o presente Voto mais robusto, e evitar eventual recurso aclaratório, revela-se imperioso mencionar que, eventual argumentação de que seria incoerente cobrar o tributo apenas da Recorrida, o artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

[...]

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Verifica-se que, com a identificação de que o Recorrido é sujeito passivo do IPTU, a eventual averiguação de que existe terceiro também responsável, embora configure solidariedade, não impõe a sua inclusão no feito, a menos que haja solicitação pelo Fisco Municipal.

Destarte, a cobrança do tributo não necessita ser imposta a todos os sujeitos passivos, eis que este fator se enquadra na conveniência e vontade
exclusiva
do sujeito ativo,
in casu
, o Município de Cuiabá.

Antes de prosseguir à conclusão, é necessário dispor que as fundamentações aqui configuradas não afastam eventual ação de regresso, a depender do disposto no contrato de promessa de compra e venda.

Salienta-se mais uma vez, contudo, que convenção particular não afasta responsabilidade ou altera a sujeição passiva de tributo constituído.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, a anular o ato sentencial proferido e determinar a remessa dos autos à Comarca de origem para que se dê regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021